Tribunal: TJES
Processo: 5009103-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009103-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MOACIR MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR ARBITRADO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PERDA DO INTERESSE PRÁTICO NA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que, em ação declaratória, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de cartão de crédito consignado (RMC) em benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 60 dias. O recorrente busca exclusivamente a redução do valor das
astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 diários comporta redução sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o cumprimento da obrigação noticiado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e não ressarcitória, devendo o valor arbitrado ser suficiente para desestimular a inércia do devedor e garantir a autoridade da decisão judicial.

O porte econômico da instituição financeira exige a fixação de montante capaz de evitar que a sanção seja interpretada como mero custo operacional, razão pela qual o valor de R$ 2.000,00 não se revela excessivo no caso concreto.

A demonstração inequívoca do cumprimento da obrigação pelo recorrente impede a incidência da multa e esvazia o interesse prático na discussão sobre a exorbitância do valor diário, inexistindo risco de prejuízo financeiro ou enriquecimento sem causa.

A efetividade da tutela jurisdicional, alcançada mediante o cumprimento da ordem, confirma a adequação da medida coercitiva imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As
astreintes
devem ser fixadas em valor compatível com a capacidade econômica do devedor para exercerem efetiva coerção ao cumprimento da ordem judicial.

O cumprimento tempestivo da obrigação de fazer torna inócua a alegação de excessividade da multa diária, visto que a penalidade não incidirá sobre o patrimônio da parte, tendo a medida alcançado a finalidade teleológica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5009103-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO SANTANDER BRASIL SA

AGRAVADO: MOACIR MOREIRA DA SILVA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão que, nos autos de origem, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos de empréstimo via cartão de crédito consignado (RMC) no benefício do agravado, fixando multa diária (
astreintes
) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao crivo deste Egrégio Sodalício cinge-se, exclusivamente, à análise do
quantum
fixado a título de multa cominatória, sustentando o agravante que o valor de R$ 2.000,00 diários viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando redução.

Em que pesem os argumentos expendidos pela instituição financeira recorrente, entendo que a decisão objurgada não merece reparos.

A fixação de multa cominatória (
astreintes
) encontra amparo no artigo 537 do Código de Processo Civil, constituindo instrumento processual de coerção indireta destinado a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer determinada judicialmente. Sua natureza não é ressarcitória, mas sim coercitiva; vale dizer, o objetivo da multa não é pagar o valor à parte contrária, mas sim convencer o obrigado a cumprir a ordem judicial.

Nesse diapasão, para que a
astreinte
alcance sua finalidade teleológica, o valor arbitrado deve ser significativo o bastante para desestimular a inércia do devedor, especialmente quando se trata de instituição financeira de grande porte econômico, para quem valores módicos poderiam ser interpretados como meros custos operacionais, ineficazes para garantir a autoridade da decisão judicial.

No caso em apreço, embora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia possa, à primeira vista e de forma isolada, parecer elevado se comparado a outras demandas de massa, não vislumbro sua excessividade no caso concreto quando sopesada a capacidade econômica do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. A multa deve ter impacto suficiente para que seja mais vantajoso cumprir a ordem do que pagá-la.

Todavia, o ponto nodal que conduz ao desprovimento deste recurso reside em fato trazido pelo próprio agravante em suas razões recursais.

Conforme se extrai da petição de agravo, a instituição financeira demonstrou, de forma inequívoca, que já procedeu ao cumprimento da obrigação de fazer. O recorrente colacionou aos autos captura de tela de seus sistemas internos (id 14152392 - Pág. 17), onde consta expressamente a informação:
"Impedir Envio de Desconto? Sim. Motivo Impedimento/Desimpedimento: Conforme cumprimento judicial"
.

Ora, a multa cominatória incide apenas e tão somente na hipótese de descumprimento ou mora no atendimento da ordem judicial. Se a ordem foi cumprida tempestivamente, como alega e prova o próprio recorrente, a multa sequer chegou a incidir e, por lógica dedutiva,
cumpriu seu papel
e não incidirá futuramente, salvo se o banco, deliberadamente, voltar a efetuar os descontos indevidos.

Nesse cenário, esvai-se o interesse prático na discussão acerca da "exorbitância" do valor diário, uma vez que, diante do cumprimento da medida liminar, o valor da multa é virtualmente inócuo para o patrimônio do agravante, inexistindo risco de prejuízo financeiro efetivo ou de enriquecimento sem causa do agravado.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a
astreinte
é devida apenas quando há resistência injustificada ao comando judicial. Tendo havido o cumprimento, o debate sobre o valor da multa diária, neste momento processual, torna-se despiciendo para fins de reforma da decisão, pois a sanção pecuniária atingiu seu objetivo: a efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, recordo que o § 1º do art. 537 do CPC permite ao juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Contudo, essa revisão pressupõe a existência de uma situação de inadimplemento que gere um acúmulo desproporcional, o que não se verifica
in casu
diante da notícia de cumprimento imediato.

Portanto, ausente o prejuízo efetivo e comprovada a eficácia da medida coercitiva — que logrou êxito em fazer cessar os descontos no benefício alimentar do agravado (aposentadoria) —, impõe-se a manutenção da decisão agravada em seus exatos termos.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009103-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MOACIR MOREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

(Divergência)

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

em
razão
da decisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
2
ª
Vara
Cível de
Vitória
,
nos autos d
a ação declaratória de nulidade contratual ajuizada
por
MOACIR MOREIRA DA SILVA
,

que
deferiu
a tutela de urgência
para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar desconto
s
no benefício previdenciário d
o
autor
,
sob pena de multa diária
de R$2.000,00 (dois mil reais), limitad
a
a 60 (sessenta) dias/multa.

O
eminente
relator,
Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos,

negou
provimento ao recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada.

Acerca da multa por descumprimento, relembro que
a
sua
finalidade
é
compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Neste caso, sendo os descontos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia,
guardando proporcionalidade com a obrigação a ser cumprida,
ficando limitada a R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais), montante que
reputo adequado às
finalidades do instituto.

O mesmo entendimento já foi adotado neste
egrégio
Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PERIODICIDADE DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) analisar a adequação do valor e da limitação da multa cominatória fixada; e (iii) definir a periodicidade mais adequada para a incidência da multa coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário e o risco de dano decorrente dos descontos mensais supostamente indevidos.

2. A fixação de multa cominatória (astreintes) deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compelir o cumprimento da ordem judicial sem resultar em enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência do STJ.

3. Considerando que os descontos questionados ocorrem mensalmente, a multa deve incidir por evento de descumprimento (desconto indevido), e não de forma diária, garantindo maior adequação à obrigação de fazer imposta.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5018919-16.2024.8.08.0000. Relator: Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,
4ª Câmara Cível,
Data do julgamento: 15/04/2025)

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao
recurso para estabelecer que a multa por descumprimento deverá incidir por evento,

no valor de R$2.000,00 (dois mil reais),
ficando
limitada a R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais)
.

É como voto.